Tribunal: STF
Processo: ARE 1448235
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. MATÉRIA DISTINTA DAS ADIs Nº 7.582/DF, Nº 7.583/DF E Nº 7.586/DF. RECURSO ESPECIAL ANTERIORMENTE PROVIDO PARA NOVO EXAME DO ACÓRDÃO DE 2º GRAU. PREJUDICIALIDADE DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS, NOS TERMOS DO ART. 1.031, § 1º, IN FINE, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INVIÁVEL RATIFICAÇÃO DOS RECLAMOS APÓS NOVO ACÓRDÃO DE 2º GRAU, CONQUANTO INALTERADO O RESULTADO DE JULGAMENTO DE MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO. 



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão mediante a qual determinei o retorno dos autos à origem para que fosse aguardada a solução das ADIs nº 7.582/DF, nº 7.583/DF, nº 7.586/DF e ADC nº 87/DF, relativa à demarcação de terras indígenas (e-doc. 716). 



    2. Nas razões dos aclaratórios, a parte informa que, após a interposição dos recursos especial e extraordinário, o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao AREsp nº 1.1667/017/SC, determinando a reanálise do processo pela Corte regional. O julgamento do aludido recurso especial transitou em julgado e, uma vez reexaminada a questão na origem, a parte embargada tão somente ratificou os recursos outrora interpostos, os quais, portanto, não devem ser conhecidos (e-doc. 742).



    3. Em contrarrazões, a embargada assevera a irrecorribilidade da decisão que determina a remessa à origem, na forma do art. 328 do RISTF. No mais, argumenta que a determinação do STJ não teve efeitos infringentes, razão pela qual suficiente a reiteração das peças recursais interpostas (e-doc. 747). 



    É o relatório. 



    Decido. 



    4. Com razão a embargante. 



    5. De início, verifico que a questão trazida a exame não condiz com a fixação do marco regulatório para fixação das terras indígenas tal como discutido no âmbito das ações objetivas em julgamento por esta Suprema Corte. 



    6. Em verdade, o caso retrata a viabilidade da instalação de pequena central hidrelétrica para aproveitamento hidráulico do Rio Chapecó, no Estado de Santa Catarina, cuja viabilidade de licenciamento, em contraposição aos custos ambientais e sociais da instalação, foi objeto de ponderação pelo acórdão vergastado (e-doc. 26 e 33).



    7. Essa melhor vista dos autos permite, desde já, a reconsideração de sobrestamento na origem (e-doc. 716). 



    8. Assim, com efeito, após a interposição dos recursos (e-docs. 35, 36, 38 e 39), a Corte Superior conheceu dos agravos do MPF e da Funai, para dar provimento aos recursos especiais, conforme o dispositivo assim transcrito:



    “Ante o exposto, com base no art. 253, parágrafo único, II, "c", do RISTJ, CONHEÇO dos agravos para DAR PROVIMENTO aos recursos especiais, a fim de anular o acórdão de e-STJ fls. 2.613/2.614, por violação do art. 1.022, II, do CPC/2015, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que reaprecie os embargos de declaração opostos pelos ora agravantes e sane os vícios de integração ora identificados.” (e-doc. 84, p. 5; destaques acrescidos).



    9. Em virtude do acolhimento dos reclamos, de fato, operou-se a prejudicialidade do recurso extraordinário, nos moldes do art. 1.031, § 1º, in fine, do Código de Processo Civil. 



    10. A toda evidência, foi reaberta a cognição do Tribunal Regional, que prolatou novo acórdão em sede de embargos de declaração (e-doc. 88), com fundamentos adicionais, conquanto inalterado o julgamento da questão de fundo. 



    11. Com minhas vênias a posicionamento diverso, o transcorrer do procedimento não permitiria a mera ratificação dos recursos (e-doc. 89), pois não se trata daquela hipótese do art. 1.024, § 5º, do Código de Processo Civil, em que a interposição do reclamo extraordinário é anterior à apreciação dos aclaratório opostos em concomitância. 



    12. Como disse — e reitero —, os recursos excepcionais ascenderam às Cortes Superiores, tendo o recurso especial sido conhecido e provido. Admitir, tão somente, a ratificação do recurso extraordinário, nessa situação, seria também admitir que o recurso especial transitado em julgado pudesse ser igualmente reiterado pela parte. 



    13. Por essas razões, é mesmo o caso de não conhecer dos recursos extraordinários (e-docs. 36 e 39), repito, porque inviável sua ratificação após sua prejudicialidade. 



    14. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração (e-doc. 742) para não conhecer dos recursos extraordinários (e-docs. 36 e 39). Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator